Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-27.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703865-27.2019.8.07.0010 RECORRENTE: CONDOMINIO PAR NUMERO 04 SANTA MARIA RECORRIDO: ELIETE ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. DECISÕES ASSEMBLEIA GERAL DE CONDÔMINOS. SOBERANA MAS SUJEITAS AOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA À CONDÔMINO INADIMPLENTE EM QUOTA EXTRAORDINÁRIA. INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO PARA INDIVIDUALIZAR O CONSUMO DE ÁGUA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SANÇÕES EXCLUSIVAS DE CARÁTER ECONÔMICO. MEDIDA ARBITRÁRIA. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. DEVER DE REPARAR. QUANTUM REDUZIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Compete ao juiz, destinatário da prova, definir as diligências imprescindíveis à formação de seu convencimento, dispensando aquelas que entender impertinentes, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. É vedada a suspensão de fornecimento de água, tendo como objetivo coibir o condômino a adimplir com as obrigações condominiais, haja vista os meios legais disponíveis ao condomínio para efetuar a cobrança do inadimplente, impondo-se que a punição seja tão somente de natureza patrimonial. 3. Esta e. Corte Judicial mantém o entendimento de que a decisão de assembleia não tem caráter absoluto, de modo que, conquanto prevaleça o entendimento acerca da soberania das decisões de assembleia condominial, a suspensão do fornecimento de água revela-se conduta ilegal e arbitrária, visto que fere o direito de personalidade do condômino ao ser privado de bem essencial à vida, notadamente, quando a inadimplência se refere à quota extraordinária relativa à instalação de hidrômetro para individualizar o consumo dos moradores. 4. Não há dúvida de que a conduta abusiva da apelante violou direitos de personalidade da autora, diante da condição humilhante exposta por meses, em que vivia de doação de água dos vizinhos para sua sobrevivência. Ademais, a necessidade de ficar descendo e subindo escadas com galões e baldes de água por longo período, para pessoa de quase 60 anos de idade, com sobrepeso, acarretou problemas de saúde na autora (estresse físico, com fortes dores nos membros superiores e joelhos), conforme relatório médico, acostado nos autos, ensejando a obrigação de reparação de danos morais, nos termos dos arts. 187 e 927, do Código Civil. 5. Deve ser reduzido o quantum indenizatório ao mostrar-se excessivo, em vista do caráter reparatório-pedagógico da finalidade compensatória ao caso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.336, inciso IV, do Código Civil, defendendo ser válida a decisão da assembleia condominial de suspender o fornecimento de água, tendo com objetivo coibir a parte recorrida a adimplir com as obrigações condominiais. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.336, inciso IV, do Código Civil, bem como ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005